Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMA 1.076. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
2. No caso, o valor da condenação é de R$ 236.831,67 (duzentos e trinta e seis mil e oitocentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), o que afasta a apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC).
3. Em razão do valor da condenação, da sua baixa complexidade e do trâmite processual, em que nem mesmo houve audiência de instrução, tem-se que a fixação dos honorários nos percentuais mínimos estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC revela-se razoável para remunerar o trabalho dos patronos da parte autora no curso da demanda.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.